Tribunal: STF
Processo: HC 259148
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jean Carlos Rocha Martins contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl nos EDcl no AgRg no HC 910.777/MS (doc. 4, pp. 195-200).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente, após recurso de apelação, teve mantida sua condenação “à pena de 41 (quarenta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos I e IV, por duas vezes, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II [homicídio qualificado tentado], por duas vezes, em concurso material, previsto no art. 69, todos do Código Penal” [...]. (doc. 4, p. 113).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    É flagrante a ilegalidade aqui comprovada, já que o Superior Tribunal de Justiça, mesmo com a informação inquestionável da sentença e acórdão, de que o paciente foi réu único no processo e nunca exerceu a função de guarda, insistiu em erro material, que evidentemente prejudicou a análise do Habeas Corpus quanto a aplicação proporcional da pena do paciente.



    Tem-se que, além de incorrer em erro o Superior Tribunal de Justiça, não enfrentou a manifesta ilegalidade arguida, visto que sequer fundamentado acórdão.



    Por isso, é ilegal o ato praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conhece de Habeas Corpus, sem sequer analisar a ilegalidade arguida e com repertório não utilizado pelas instâncias inferiores.



    [...]



    No caso, conforme se verifica do acórdão do TJ-MS, o paciente teve reconhecida continuidade delitiva específica referente à condenação pela prática de quatro crimes, sendo dois homicídios qualificados consumados e duas tentativas.



    Nessa linha, o que buscou a defesa através da Revisão proposta e após com o habeas corpus frente ao Superior Tribunal de Justiça, foi que, após o reconhecimento da continuidade delitiva específica, a pena do paciente fosse aplicada de forma proporcional, considerando os requisitos objetivos – quantidade de crimes – e subjetivo – circunstâncias judiciais. (doc. 1, pp. 6-8).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, postulam as impetrantes, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus (EM CARÁTER LIMINAR), mesmo que de ofício, em favor do paciente JEAN CARLOS ROCHA MARTINS, fazendo cessar imediatamente o constrangimento ilegal que está a sofrer, através da revaloração jurídica do mencionado acórdão para: 1) Corrigir erro material promovido pelo Superior Tribunal de Justiça que, traz a informação equivocada, em suas decisões de que o caso se tratar de réus que teriam exercido o crime na função de guardas, fato alheio ao processo conforme consta na sentença e acórdão do TJ-MS; 2) Aplicar aumento proporcional em razão da continuidade delitiva reconhecida na origem, sob pena de se tornar inútil a aplicação da ficção jurídica do crime continuado. Por derradeiro, depois de deferida a liminar, requer o prosseguimento normal do writ, observando-se todos os seus procedimentos legais até o julgamento do mérito, onde deverá ser concedida definitivamente a ordem. (doc. 1, pp. 11-12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (DUAS VEZES). HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (DUAS VEZES). DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. 2. No caso, não está configurada nenhuma omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que foi claro ao consignar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nessa linha, “é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria” (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente, no caso, em que não se verifica nenhuma ilegalidade flagrante a atrair a superação do óbice e a concessão da ordem de ofício. 3. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 4. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 4, p. 195 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator